Tribunal: STF
Processo: MS 20203
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-12
Data de publicação: 1979-09-12

Ementa:
- CADUCIDADE DE AUTORIZAÇÃO DE LAVRA. NULIDADE. - A INTIMAÇÃO POR
OFICIO, A QUE ALUDE O PARAGRAFO 1. DO ARTIGO 68 DO CÓDIGO DE
MINERAÇÃO, SÓ SE PERFAZ - COMO SE VE DO DISPOSTO NO PARAGRAFO 1. DO
ARTIGO 69 DO MESMO CÓDIGO - COM SUA ENTREGA, DEVIDAMENTE COMPROVADA,
NO DOMICILIO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DA LAVRA. - AUSÊNCIA DESSA
ENTREGA - E, NO CASO, A CORRESPONDENCIA FOI DEVOLVIDA PELA EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO
REMETENTE - ACARRETA A NULIDADE DO PROCESSO QUE OCORREU A REVELIA DO
TITULAR DA AUTORIZAÇÃO, E, POR VIA DE CONSEQUENCIA, A DO DECRETO
DECLARATORIO DA CADUCIDADE.
MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO.